Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RAI 1001655-12.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Master Comercio e Exportação de Cereais LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de no 1006661-86.2019.8.11.0015, movida por Andre Henrique Campos de Abreu, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a recorrente exclua, em até 05 (cinco) dias, o nome da parte recorrida/agravada dos cadastros restritivos de crédito.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que inexistem os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência.
Contextualiza o recurso informando que o Agravado firmou o contrato o contrato no 3013/2018, em 28/02/2018, para vender 600.000 quilos de soja em grãos GMO, equivalente a 10.000 sacas, quantia a ser entregue ao agravante, até 09/03/2018, na empresa VECELLI ARMAZÉNS GERAIS (antigo AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS). Narrou que o agravado depositou o produto em sua totalidade no armazém determinado, antes mesmo do vencimento do contrato, e que, emitiu a nota fiscal de saída interna no 826, a pedido do agravante, da totalidade do produto negociado em nome de A M DE MORAES EPP, que seria o terceiro comprador do produto.
Afirma que, “o agravado narrou que em 15/06/2018, houve a inclusão do seu nome nos registros de anotações de restrições, no valor de R$ 745.672,18, referente ao contrato 0199879-30132018, com vencimento em 08/03/2019, realizado entre as partes, requerendo, portanto, pela tutela de urgência em caráter antecedente para que fosse determinada ao agravante a imediata baixa e exclusão do seu nome do SPC e SERASA, o que inicialmente foi indeferido pelo magistrado a quo, face a inexistência da probabilidade de direito.” (Id. 32757980, pág. 3). Todavia, após a apresentação da contestação/reconvenção pelo agravante, com a consequente impugnação à reconvenção acrescida de pedido de reconsideração pelo agravo, o magistrado de primeira instância reconsiderou a decisão anteriormente proferida, concedendo os efeitos da antecipação da tutela.
Menciona que, não foram demonstrados os requisitos presentes no artigo 311 do CPC para a concessão da tutela de evidência.
Sustenta que “deveria o agravado provar que houve a indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, tentou provar de maneira controvertida o cumprimento da obrigação, tendo como única certeza que no momento da retirada da soja no local previsto em contrato, O PRODUTO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL AJUSTADO. ” (Id. 32757980, pág. 5)
Assevera que, “o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não há no presente caso, pois há diversas dúvidas que pairam no processo, não sendo admissível suspender por ora o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. ” (Id. 32757980, pág. 6)
Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a execução pleiteada pela Agravada, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC.
Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito seja provido o recurso para o fim de indeferir o pedido de urgência realizado na origem.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isto porque, consoante apontado pelo próprio Agravante “trata-se e matéria complexa que envolve além das partes litigantes, a empresa Vicelli Armazéns Gerais, que até então, não se pronunciou no feito, reforçando as incertezas do quanto alegado pelo agravado.” (Id. 32757980, pág. 7).
A bem da verdade, as incertezas recaem sobre o alegado pelo Agravante e pelo Agravado, o que, por si só, desautorização a concessão da tutela de urgência requerida neste recurso.
Ante o exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator